Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736174-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARINA RODRIGUES BRAGA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança, deferiu a liminar (autos no 0714434-87.2024.8.07.0018, ID no 205198092). 2. Sem preparo, diante da isenção legal. 3. Sem contrarrazões. 4. Na origem, em 26/8/2024, foi proferida sentença que concedeu, em parte, a segurança (ID no 207231933, págs. 1-5). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (proc. no 0714434-87.2024.8.07.0018), foi prolatada sentença que concedeu, em parte, a segurança (ID no 207231933, págs. 1-5). 9. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO